Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002475-31.2020.8.11.0000
Agravo no 1002475-31.2020.811.0000
Agravantes: H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda-ME, Luiz Fernando Horbach Nogueira e Celina Bacellar Mello Nogueira
Agravados: Agro Industrial Madeseik Ltda. e de João Seiki Enokawa
Agravo interposto por H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda-ME, Luiz Fernando Horbach Nogueira e Celina Bacellar Mello Nogueira.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença extraído no 2645-43.2013.811.0007, código no 107278, extraído de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais código no 108209, apresentado por Agro Industrial Madeseik Ltda. e por João Seiki Enokawa em face de H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda-ME, apelante.
DECISÃO (6a Vara Cível de Alta Floresta): deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada, bem assim determinou a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença, de forma solidária, o Sr. Luiz Fernando Horbach Nogueira e Sra. Celina Bacellar Mello Nogueira e suas intimações para pagarem a dívida executada, em 15 dias.
Defendem a inaplicabilidade da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de não ter restado demonstrado uso irregular da sociedade para fins contrários aos direitos e nem fraude ou abuso de direito.
Arguem que os ilícitos (abuso, fraude, demonstração específica da pratica objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial) necessitam e efetiva comprovação, bem assim não ser suficiente para desconsideração a personalidade jurídica, a não localização de bens passíveis de penhora.
Alegam também não se caso de confusão patrimonial o fato do quadro societário da empresa ser formado por casal, ou, ainda, de prestar serviços e comercializar placas solares, mesmo porque, argumenta, sequer executar – constrói – obras, mas sim, outra empresa, de nome Vento Minuano Consultoria e Treinamento Eirelli, de propriedade de Vagner Marcos Rhoden.
Também alegam não ser suficiente para descaracterização da personalidade jurídica nem mesmo fato de ocorrer expansão ou alteração da finalidade da atividade econômica original.
Pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo e pela reforma da decisão de origem.
É o relatório.
Decido.
Buscam H. N. Tecnologias Agrícolas Ltda-ME, Luiz Fernando Horbach Nogueira e Celina Bacellar Mello Nogueira, aqui agravantes, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão, in limine, da eficácia da decisão agravada, que no Cumprimento de Sentença extraído de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais apresentado por Agro Industrial Madeseik Ltda. e por João Seiki Enokawa, deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada, bem assim determinou a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença, de forma solidária, o Sr. Luiz Fernando Horbach Nogueira e Sra. Celina Bacellar Mello Nogueira e suas intimações para pagarem a dívida executada, em 15 dias.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, mesmo porque o Cumprimento de Sentença, agora com a inclusão de pessoas físicas no polo passivo, está em sua fase inicial e o fato da decisão singular ter possibilitado a penhora em caso de não pagamento, por si só, não é suficiente para impor a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mesmo porque apenas efetividade à regra própria à espécie (art. 523 e sgts, do novo CPC).
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator